Tribunal: TJES
Processo: 5042639-37.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042639-37.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CECILIA ZANE SANTOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
.
DUPLO RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. BANCO DE DADOS. LGPD. ALEGAÇÃO DE VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS. INFORMAÇÕES PESSOAIS TRANSMITIDAS À EMPRESA CEDIDA. ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS. IMPOSSIBILIDADE SISTÊMICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5042639-37.2024.8.08.0024

Recorrente: CECILIA ZANE SANTOS

Recorrido: BANCO BRADESCARD S.A.

Recorrido: C&A MODAS LTDA.

Recorrente: BANCO BRADESCARD S.A.

Recorrido: CECILIA ZANE SANTOS

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE DADOS CADASTRAIS EM PORTAL DE RENEGOCIAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA.

Responsabilidade na Cadeia de Fornecimento:
A instituição financeira cedente responde solidariamente por falhas de segurança e dados incorretos em plataformas de cobrança geridas por cessionárias, quando estas utilizam a marca e identidade visual do banco original ("Portal Bradescard"), gerando legítima confiança no consumidor (Teoria da Aparência e Arts. 7º e 25 do CDC).

Falha de Segurança e Dever de Indenizar:
A divergência de dados cadastrais (telefone e e-mail) que impede o consumidor de acessar o sistema para quitar débitos, somada à exposição de dados a terceiros desconhecidos, configura defeito na prestação do serviço e fortuito interno (Súmula 479/STJ). A alegação de "impossibilidade sistêmica" por cessão de crédito não exime o fornecedor original de garantir a integridade dos dados de seus clientes (LGPD, art. 42).

Danos Morais:
Configurado o dano moral pela perda do tempo útil (Desvio Produtivo) e pela vulnerabilidade da segurança de dados, que extrapola o mero aborrecimento.
Quantum
fixado em R$ 5.000,00, atendendo aos critérios de razoabilidade e caráter pedagógico.

Obrigação de Fazer:
Mantida a determinação de retificação dos dados, cabendo ao Banco diligenciar junto à empresa parceira/cessionária para o cumprimento.

RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.

VOTO

I. RELATÓRIO SUCINTO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos simultaneamente por
CECILIA ZANE SANTOS
e
BANCO BRADESCARD S.A.
em face da sentença de mérito (ID 15239675) que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Na origem, a Autora narra ser titular de
cartão de crédito Bradescard C&A
e que, ao tentar renegociar débito pendente através do "Portal de Negociação Autorizado da Bradescard" (
rcbserv.com.br
), foi surpreendida com a informação de que o
token
de validação seria enviado para um e-mail (
lu
**@gma...**) e telefone (final
4635
) desconhecidos e não pertencentes a ela
. Requereu a retificação dos dados e indenização por danos morais pela falha de segurança e exposição de dados.

A sentença de piso reconheceu a falha na segurança e determinou a obrigação de fazer (retificação dos dados sob pena de multa), mas indeferiu os danos morais
.

A Autora recorre pugnando pela condenação em danos morais (R$ 25.000,00)
. O Banco Recorre alegando "impossibilidade sistêmica" de cumprimento da obrigação, sustentando que o crédito foi cedido à empresa "PROJ CAMBUR" em 30/09/2020 e que não possui gerência sobre a base de dados da cessionária
.

É o breve relatório. Decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Da Admissibilidade

Conheço dos recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. Defiro a gratuidade de justiça à Recorrente Cecilia Zane Santos, conforme documentos comprobatórios anexos (ID 15239696).

Do Mérito

A relação é tipicamente de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em especial a responsabilidade objetiva (art. 14) e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII).

1. Da Falha na Segurança e da Teoria da Aparência

A tese defensiva do Banco de "impossibilidade técnica" ou ilegitimidade passiva em razão da cessão de crédito à empresa "PROJ CAMBUR" não merece acolhida.

Os documentos acostados aos autos (ID 15239643) comprovam que o portal de renegociação ostenta a logomarca e a identidade visual da
BRADESCARD
("Portal de Negociação Autorizado")
. Pela
Teoria da Aparência
e pelo dever de confiança, o consumidor não é obrigado a distinguir se a gestão do portal é feita pelo banco original ou por uma cessionária oculta. Se a instituição financeira permite que terceiro utilize sua marca para cobrança, ela responde solidariamente por quaisquer falhas ou danos decorrentes dessa atividade, por força da solidariedade da cadeia de fornecimento (arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC).

2. Do "Fortuito Interno" e Segurança de Dados

A divergência entre os dados internos apresentados pelo Banco (corretos - final 0703)

e os dados exibidos no portal externo ao consumidor (incorretos - final 4635)
comprova, inequivocamente, a
falha na prestação do serviço
. Trata-se de falha de segurança digital que impediu a consumidora de exercer seu direito de pagar a dívida e expôs, ainda que potencialmente, seus dados a terceiros não identificados. Tal fato configura
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade bancária e de tratamento de dados em massa, atraindo a incidência da
Súmula 479 do STJ
:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Ademais, a integridade e a confidencialidade dos dados pessoais são garantias previstas na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018, art. 6º, VII), cuja violação gera o dever de indenizar (art. 42 da LGPD).

3. Dos Danos Morais

Reformo a sentença neste ponto. A situação ultrapassa o mero dissabor. A consumidora se viu impedida de gerir sua própria vida financeira devido a um "bloqueio" causado por dados adulterados em canal oficial, sendo forçada a uma
via crucis
administrativa e judicial para algo que deveria ser uma simples atualização cadastral. A falha de segurança, somada à perda do tempo útil (Desvio Produtivo do Consumidor) e à angústia da incerteza sobre quem estaria recebendo os dados em seu nome, caracteriza dano moral indenizável. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor suficiente para compensar a vítima e punir a desídia da instituição, sem gerar enriquecimento sem causa.

4. Da Obrigação de Fazer

Mantenho a obrigação de retificação. O argumento de que o Banco "não tem acesso" ao sistema da cessionária é inoponível ao consumidor. Cabe ao Banco, por força contratual entre as empresas (Cedente e Cessionária), diligenciar para que a base de dados do portal que leva seu nome seja corrigida.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de:

CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso Inominado interposto por
CECILIA ZANE SANTOS
, para reformar a sentença e condenar o Réu BANCO BRADESCARD S.A. ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir deste arbitramento (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto por
BANCO BRADESCARD S.A.
, mantendo-se a obrigação de fazer e a multa cominatória fixadas na origem.

Condeno o Recorrente vencido (BANCO BRADESCARD) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
20% (vinte por cento)
sobre o valor total da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários para a Recorrente Autora, ante o provimento parcial e a gratuidade de justiça deferida.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)